Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A qualificadora do art. 155, § 4o, I, do CP está devidamente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos (depoimentos judiciais da vítima e testemunha, laudo pericial e confissão do réu).
2. O cometimento de novo delito durante o período de cumprimento de pena por crime anterior demonstra a dificuldade de ressocialização do réu e de adequação de seu comportamento às expectativas sociais, justificando a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e desprovido.